Tribunal: TJPA
Processo: 0807338-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807338-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

–
INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO
–
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
– ALEGAÇÃO DE QUE O MÉDICO INDICADO PELO AUTOR NÃO FAZ PARTE DA REDE CREDENCIADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AGRAVANTE

QUE NÃO INDICOU O PROFISSIONAL QUE DIZ FAZER PARTE DE SUA REDE CREDENCIADA –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER DO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA.

1. Decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante autorizasse a realização da consulta médica com o Dr.
Kleber Roberto da Silva Gonçalves de Oliveira - CRM 7728, único médico habilitado em psiquiatria infantil na capital do Estado, além do pagamento das despesas com o transporte para o deslocamento da beneficiária e sua responsável legal até o prestador de serviço na cidade Belém - PA, sob pena, em caso de descumprimento, do pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que
não pode a parte contrária escolher, da forma que bem entender, profissional e clínica particular a seu critério, dispensando, por mera liberalidade, a vasta rede credenciada da Unimed Belém.

3. Conforme se depreende dos autos, observa-se que a menor, representada pelo ora agravado, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 e F71), conforme laudo médico regularmente juntado aos autos, sendo mencionado, na oportunidade, a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento da infante, a exemplo de tratamento com intervenção interdisciplinar, para evitar que o seu estado de saúde seja agravado, tendo sido, no entanto, negado pelo plano de saúde o fornecimento do tratamento integral.

4. Nessas circunstâncias, resta evidenciada a probabilidade do direito da representada do agravado, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento, sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

5. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada, pois não informou sequer o nome dos cooperados habilitados em psiquiatria infantil, supostamente indicados para a beneficiária, partindo do pressuposto de que o psiquiatra não substitui o psiquiatra infantil.

6. Ademais, a busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do
fumus boni Iuri
, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.

7. Desse modo, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar da segurada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, além do que, não há que se falar em irreversibilidade da decisão agravada, uma vez que, caso a seja, no final a demanda julgada improcedente, não impede que a agravante se utilize dos meios adequados para realizar a cobrança devida.

8. Manutenção de decisão ora vergastada.

9. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado a menor A. G. S. D. S..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807338-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

REPRESENTADA:
ANA GABRIELA SABINO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
,

interposto por
UNIMED DE BELÉM

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marabá/PA que, nos autos de
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
(pr
ocesso nº 0806863-24.2019.8.14.0028)
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e representada ANA GABRIELA SABINO DE SOUZA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido cautelar, determinando que a ré cumpra os termos do contrato de plano de saúde pactuado, devendo autorizar a realização do tratamento prescrito para a beneficiária menor ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA, atualmente com seis anos de idade, garantindo a realização da consulta médica agendada pelo especialista em PSIQUIATRIA INFANTIL, notadamente o médico KLEBER ROBERTO DA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CRM 7728, único médico habilitado em psiquiatria infantil na capital do Estado, uma vez que não há profissional habilitado na rede conveniada, além de garantir o pagamento das despesas com o transporte para o deslocamento da beneficiária e sua responsável legal até o prestador de serviço na cidade Belém - PA, bem como do retorno à localidade de origem, sob pena, em caso de descumprimento, do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser satisfeita diretamente pelos demandado(s), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais), a partir da efetiva intimação deste decisum.”

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID 2142714).

Aduz que, ao ser afirmado que a representada seria portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA e, que, em razão disso, indicou um Psiquiatra constante da rede de atendimento, sendo, porém, que supostamente não era um psiquiatra infantil.

Alega que a parte representada pretende ser atendida por médico não credenciado à rede de serviços prestados pela agravante, de modo que a sua cobertura não deve ficar a cargo do plano de saúde, uma vez que, o pedido requerido é dissonante ao que dispõe a Lei e o contrato celebrado, que a especialidade médica apontada no laudo médico, não é exclusiva do médico pretendido pela autora, podendo por isso, ser aplicada por outros profissionais, não ficando ao alvedrio da representada tal escolha, da forma que bem entender, dispensando, por mera liberalidade, a vasta rede credenciada da agravante, o que, por si só, demonstra a absoluta improcedência dos pedidos versados na inicial.

Destaca que agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS de forma que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Afirma a existência de periculum in mora inverso, haja visto que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão ora combatida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c a RN 428/2017/ANS.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (ID 2142714), oportunidade em que, em decisão preliminar (ID 2418329), indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID 2669723), pugna o agravado pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Os autos, posteriormente, foram redistribuídos ao Exmo. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, oportunidade em que, em despacho (ID 8071735) julgou-se suspeito para atuar no feito.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente recurso.

Instada a se manifestar ID 8113410), a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 8840739).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
11946084
– Autos originários
),
in verbis
:

“MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, qualificado, ingressou com a presente TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE em face da UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED BELÉM, alegando, em síntese, que a empresa requerida vem desrespeitando sua beneficiária, a menor ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA, pois está foi diagnosticada com SÍNDROME DE ASPERGER, cid: F84.5, sendo necessário acompanhamento de saúde adequado as condições impostas pelo seu quadro clínico, mas a requerida vem extrapolando os prazo exigidos por lei para a autorização/realização do tratamento adequado, atrasando a prestação que é devida a ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA, lhe causando transtornos de ordem física e psicológica. Aos argumentos apresentados, o autor peticionou, em sede de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para que fosse AUTORIZADO a realização do tratamento prescrito para a beneficiária menor ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA, atualmente com seis anos de idade, garantindo a realização de consulta médica pelo especialista em PSIQUIATRIA INFANTIL, notadamente o médico KLEBER ROBERTO DA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CRM 7728, único médico habilitado em psiquiatria infantil na capital do Estado, com consulta agendada para o dia 09 de agosto de 2019, uma vez que não há profissional habilitado na rede conveniada, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser satisfeita diretamente pela demandada que der causa ao descumprimento da ordem judicial; e ainda, conceder a Tutela de Urgência para que a requerida seja compelida a garantir as despesas com o transporte para o deslocamento da beneficiária e sua responsável legal até o prestador de serviço na cidade Belém - PA, bem como do retorno à localidade de origem, COM URGÊNCIA. Com a inicial vieram documentos. Vieram-me os autos conclusos. O art. 305 do CPC dispõe: “A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. In casu, visa a autora impor a obrigação de fazer, a fim de compelir o(a) demandado(a) à adoção das providências de sua alçada, para concessão da autorização para realização de consulta e tratamento junto a um médico especialista em psiquiatria infantil, COM URGÊNCIA, pois estaria o plano contratado a extrapolar os prazos legais estabelecidos para tanto. Para a concessão da medida, é necessário carrear aos autos com prova acerca da probabilidade do direito almejado. Revolvendo o processo, verifica-se que a autora apresentou guia de solicitação de tratamento multiprofissional, bem como laudos e exames médicos que atestam a veracidade dos fatos, bem como demonstram a urgência na realização da consulta e tratamentos almejados. Analisando ainda a documentação, infere-se que a autora apresenta quadro se saúde delicado, necessitando de tal tratamento para evitar agravamento de sua condição de saúde, além de lhe proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Ademais, infere-se que ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA é, de fato, consumidora de serviço prestado pela parte ré, conforme documentos juntados, sendo que tal relação é tipicamente de consumo, onde ela é a parte vulnerável do contrato, uma vez que se encontra em condição de saúde debilitada, à espera da autorização em tempo hábil para a realização de consulta/tratamento de suma importância, insubsistente, portanto, a alegação, da necessidade de prazos e prazos para a autorização do procedimento, vez que estes extrapolam o mínimo razoável disposto em lei.

A Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: SÚMULA 469 – STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. O verbete consolidou o entendimento já pacificado no STJ, de que a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota. Adiante, ressalte-se que, a inexistência de médico especialista junto a rede credenciada condiciona ao plano o pagamento de consulta/tratamento perante médico particular, sendo que a recusa fere o direito do consumidor, ensejando em certos casos danos de ordem material e moral, conforme julgados que aqui colaciono:

(...)

em tempo hábil de serviço coberto por seu plano de saúde e que, portanto, a negativa e/ou demora de providências hábeis ao fornecimento do tratamento devido esvazia o propósito do próprio contrato – que é o de assegurar os meios de cuidado da saúde, violando expectativa legítima da cliente e infringindo o princípio da boa-fé e a lealdade que deve existir entre as relações jurídicas pactuadas. Como se sabe, compete ao plano de saúde propiciar aos seus conveniados, não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao paciente maior dignidade e menor sofrimento. A toda evidência também se encontra o risco do perigo de dano, marcada pela irreversibilidade da perda da incolumidade física do consumidor. Diga-se, portanto, quanto maior a demora, mais agravado o quadro do paciente, já atestado pelo médico como de rápida evolução, quando da prescrição do tratamento objeto da presente demanda.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável estão, com a devida vênia, devidamente demonstrados, restando adequada a concessão da medida de urgência. ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, D E F I R O o pedido cautelar, determinando que a ré cumpra os termos do contrato de plano de saúde pactuado, devendo autorizar a realização do tratamento prescrito para a beneficiária menor ANA GABRIELA SABINO DE SOUSA, atualmente com seis anos de idade, garantindo a realização da consulta médica agendada pelo especialista em PSIQUIATRIA INFANTIL, notadamente o médico KLEBER ROBERTO DA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA - CRM 7728, único médico habilitado em psiquiatria infantil na capital do Estado, uma vez que não há profissional habilitado na rede conveniada, além de garantir o pagamento das despesas com o transporte para o deslocamento da beneficiária e sua responsável legal até o prestador de serviço na cidade Belém - PA, bem como do retorno à localidade de origem, sob pena, em caso de descumprimento, do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser satisfeita diretamente pelos demandado(s), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais), a partir da efetiva intimação deste decisum.

(...).

Intime-se a parte autora via PJE.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Servirá este despacho, mediante cópia, como Mandado/Precatória de Citação/Intimação, conforme Provimento nº 003/2009-CJCI, bem ainda intimação via PJE.

Marabá/PA, 06 de agosto de 2019.

AIDISON CAMPOS SOUSA Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível de Marabá.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
deferiu o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante autorizasse consulta médica com o Dr.
Kleber Roberto da Silva Gonçalves de Oliveira - CRM 7728, único médico habilitado em psiquiatria infantil na capital do Estado, além do pagamento das despesas com o transporte para o deslocamento da beneficiária e sua responsável legal até o prestador de serviço na cidade Belém - PA, sob pena, em caso de descumprimento, do pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que
não pode a parte contrária escolher, da forma que bem entender, profissional e clínica particular, a seu critério, dispensando, por mera liberalidade, a vasta rede credenciada da Unimed Belém.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde da representada do agravado
.

Conforme se depreende dos autos, observa-se que a menor é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 e F71), conforme laudo médico regularmente juntado aos autos, sendo mencionado, na oportunidade, a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento da infante, a exemplo de tratamento com intervenção interdisciplinar para evitar que o seu estado de saúde seja agravado, tendo sido, no entanto, negado pelo plano de saúde o fornecimento do tratamento integral.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito da representada, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada, pois, não informou sequer o nome dos cooperados habilitados em psiquiatria infantil, supostamente indicados para a beneficiária, partindo do pressuposto de que o psiquiatra não substitui o psiquiatra infantil.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o precedente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (5554556, 5554556, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01).

Ora, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros de assistência à saúde, prevê a cobertura assistencial obrigatória das doenças
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (art. 10), com as exceções ali discriminadas, assim, compreendendo todas as doenças listadas na CID-10, relacionada aos Transtornos do Desenvolvimento Psicológico, sendo um deles o Transtorno Global do Desenvolvimento, que tem como subtipo o autismo (CID 10 F84.0).

Ademais, resta nítido o caráter de emergência do tratamento, eis que seu atraso acarretaria piora do prognóstico da doença, podendo comprometer eternamente a saúde da paciente, de sorte que o art. 35-C da Lei 9.656/98, reforça a necessidade de cobertura, como ocorre no caso em comento:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
.”

Ratificando o entendimento supra, vejamos os julgados pertinentes ao tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MÉTODO DENVER/ABA. COBERTURA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO Nº 428/2017/ANS. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1
- Existindo cobertura contratual para o tratamento da condição que acomete o menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo a Resolução nº 428/2017/ANS, não há que se falar, ao menos nesse momento de cognição sumária, em inexistência de respaldo legal ou contratual ao tratamento pleiteado na exordial- Método DENVER/ABA, devendo o decisum recorrido ser mantido em sua integralidade
. 2- Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento 0000573-30.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, GAB. DO DES. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 14/04/2021, DJe 28/04/2021 10:45:01).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. ESPECTRO AUTISTA. MELHOR TRATAMENTO AO PACIENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. (7979380, 7979380, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31).” (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO
.
O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário
. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.(7120520, 7120520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).” (Negritou-se).

Na verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a cobertura do tratamento, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa da contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Salienta-se, ainda, que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico da paciente.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos
planos
ou seguros de
saúde,
como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano
de
saúde”
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.

SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇO. DANO MORAL.REVISO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que tero cobertura, mas no o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde no apresentou argumento novo capaz de modificar a concluso adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental no provido.” (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).”
(Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE

LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE.
(...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definiço quanto ao tempo de internaço do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e no ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).”
(Grifo nosso).

Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que consta do laudo acostado aos autos que a representada do agravado
,
foi diagnosticada com
neoplasia maligna do sistema nervo central
(CID C71),
necessitando do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico responsável

pela paciente, conforme laudo médico (ID 40848607 – Autos de 1º grau), que evidencia o perigo da demora até o provimento final da demanda primeva.

Saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde pela saúde integral dos cidadãos, que seria obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Por outro lado, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

No mais, demonstrada a doença que acomete o recorrido, e comprovada a obrigação de fazer pactuado em contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, cabe à recorrente fornecer o tratamento imprescindível à saúde e à vida daquela, uma vez que se trata de grave enfermidade
.

Dessa forma, estando a beneficiária de plano
plano
de saúde
saúde
acometida da grave doença “
Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0 e F71),

e restando demonstrada a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento da infante, a exemplo de tratamento com intervenção interdisciplinar para evitar que o seu estado de saúde seja agravado, tendo sido, no entanto, negado pelo plano de saúde o fornecimento do tratamento integral,
descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura pelo argumento de que o medicamento não estaria previsto
no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS
.

Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pela paciente.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PROTADOR DE NEUROPATIA CRÕNICA, COM PARALISIA CEREBRAL DESDE O NASCIMENTO. APRESENTA SEGUELAS NEUROPSICOMOTORAS GRAVES COM IMPOSSIBILIDADE FUNCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO COM ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, FISIOTERAPIA THERASUIT, BOBATH E CUEVAS MEDEK, FONAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA NEUROLÓGICA, HIDORTERAPIA E EQUOTERAPIA, EXISTÊNCIA DE COBERTURA A PATOLOGIA E A PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. TERAPIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. TRATAMENTO FISOTERÁPICO COM REVISÃOCONTRATUAL. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA DE MECANISMOS ELEITOS PELOS MÉDICOS PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
. (...)

Enunciado Sumular do TJ/RJ nº 209. 5. O autor, portador de neuropatia crônica não progressiva (CID 10; G 80.0), com importante comprometimento motor, com recomendação de intensificação da fisioterapia com a utilização da técnica tipo Bopath, TrerasietouPeidaeit, com o uso continuo da órtese prevenindo deformidades, terapias especiais, busca amparo judicial para que a operadora autorize o tratamento das seguintes; - Fisioterapia intensiva e de manutenção co método Therasuit; - Fisioterapia com os métodos Bobath e CuevasMdek; Fonoaudiologia neurológica; Terapia Ocupacional neurológica, Hidroterapia, Órtese de

TheraTogs e fisioterapia com Theratogs, Estimulação Visual e Psicoterapia neurológica. 6. O rol de cobertura mínima obrigatória (Resolução Normativa ANS nº 387/2015), contempla previsão de cobertura obrigatória para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Do mesmo modo, havendo cobertura contratual para fisioterapia, nada justifica a resistência ao custeio de novas técnicas (método Therausit, médotos Bobath e CuevasMadek), hidroterapia e equoterapia) que integram o tratamento prescrito. 7.
Resolução Normativa da ANS serve de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, e, por esta razão não pode o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e taxativa
. 8. Se há cobertura contratual para o tratamento da doença do autor, não pode a operadora se negar a custear o tratamento, sendo certo que a definição quanto ao procedimento a ser realizado é do médico responsável pelo paciente;
9. No tocante a cobertura dos tratamento, correta a sentença recorrida, eis que aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que "eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, se tratando de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico, cuja doença é prevista no

contrato firmado, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
[...]".AgInt no AREsp 1081383 / SPAGRAVO - INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2017/0077225 - 3Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI. 10.
No tocante à limitação de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e as resoluções normativas da ANS e cláusulas contratuais, estipulam o número mínimo de cobertura obrigatória. Em razão disso, qualquer restrição deve vir disposta de forma transparente e especifica no contrato, o que não ocorreu
. Neste sentido, a jurisprudência do STJ, considera abusiva a cláusula que limita o número de sessões de fisioterapia. (AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 948.199 - SP (2016/0161465 -5) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO) 11. Precedentes: 0054169 - 70.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 13/09/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 0005776 – 39.2016.8.19.0026 – APELAÇÃO Des (a). MARIANA FUX – Julgamento: 18/04/2018 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-RJ – APL: 00184166020158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 1 VARA CÍVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018).” (Negritou-se).

Ademais, a busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do
fumus boni Iuri
, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.

Desse modo, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar da segurada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, além do que, não de se falar em irreversibilidade da decisão agravada, uma vez que, caso seja, no final a demanda julgada improcedente, não impede que a agravante se utilize dos meios adequados para realizar a cobrança devida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 04/05/2022